Tribunal: TJES
Processo: 5017824-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017824-14.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MICHELI DA SILVA DIAS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ERRO MÉDICO. SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AUTORA EM RELAÇÃO À REGULARIDADE DOS ATOS MÉDICOS. MANUTENÇÃO DO REGIME ESTÁTICO QUANTO À EXTENSÃO DOS DANOS PESSOAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária de indenização por suposto erro médico, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova fundado no Código de Defesa do Consumidor. A agravante pleiteia a reforma do decisum, sustentando sua hipossuficiência técnica e a viabilidade da distribuição dinâmica do ônus probatório pelo Código de Processo Civil, haja vista que os demandados detêm o monopólio das informações e registros do atendimento médico-hospitalar pós-parto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor incide sobre os serviços de saúde prestados diretamente pelo Estado ou por entidade privada delegada às expensas do Sistema Único de Saúde (SUS); e (ii) determinar se é cabível a inversão dinâmica do ônus da prova, com esteio no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, em relação aos pontos controvertidos que envolvem a regularidade do atendimento médico e a extensão dos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O serviço de saúde, quando prestado diretamente pelo Estado ou delegado à iniciativa privada mediante convênio ou contrato às expensas do SUS, qualifica-se como serviço público social, indivisível e universal (uti universi), o que descaracteriza a relação de consumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. A inaplicabilidade da legislação consumerista não impede a redistribuição do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, quando caracterizada a excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte autora ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelos réus.

5. Os prestadores do serviço de saúde detêm condições substancialmente superiores para demonstrar a regularidade dos procedimentos médicos adotados, uma vez que conservam sob seu domínio os prontuários, laudos, registros de evolução e o acesso à equipe profissional responsável pelo atendimento da paciente.

6. A demonstração da extensão dos danos físicos e psicológicos, da perda de uma chance e do pensionamento vitalício vincula-se à esfera pessoal, à rotina e ao cotidiano da autora, de modo que a comprovação de tais prejuízos deve seguir o regime estático do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de impor encargo excessivo aos demandados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 4º, § 2º, 24, parágrafo único; Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 125, II, 357, II, 373, caput, I, II e § 1º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.771.169/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no REsp nº 1.471.694/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.11.2014; TJES, Agravo de Instrumento nº 5014550-13.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 17.12.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003596-39.2022.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.05.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012159-22.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur Neiva de Almeida, j. 05.07.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MICHELI DA SILVA DIAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação ordinária” ajuizada em razão de suposto erro médico, ajuizada em face do
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
, do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela agravante.

Em suas razões, a agravante sustenta que:
(i)
a decisão agravada, ao afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deixou de analisar a possibilidade de inversão do ônus probatório sob a ótica do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil;
(ii)
sua condição de hipossuficiência técnica em face das entidades demandadas é inegável, sendo-lhes muito mais fácil demonstrar a regularidade dos procedimentos médicos adotados;
(iii)
a manutenção da distribuição ordinária do ônus da prova lhe impõe um encargo excessivamente difícil, podendo gerar dano irreparável ao seu direito de defesa e ao resultado útil do processo; e
(iv)
a jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal, admite a distribuição dinâmica do ônus da prova em casos análogos de erro médico no âmbito do SUS.

Destaque-se, inicialmente, que o Juízo
a quo
indeferiu a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que o CDC não incide na espécie, tendo em vista que a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, mas sim, regida pelas regras da responsabilidade civil do Estado. Vale conferir:

“A autora pugna pela inversão dos ônus da prova, com base no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

E, a meu ver, não lhe assiste razão.

Isso porque o STJ firmou o entendimento de que “quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social” (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020).

Nessa perspectiva, afasta-se a configuração da relação de consumo e, por conseguinte, a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Na mesma linha, colaciono os seguintes julgados do TJES:

[...]

Assim, indefiro a inversão do ônus da prova em favor da autora.” (id. 79661002 - origem)

Com efeito, o Tribunal da Cidadania reconhece que o serviço de saúde, quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, constitui serviço público social, não individualizável e sem contraprestação específica e direta, razão pela qual inaplicável a normativa de proteção ao consumidor (CDC).

Trata-se de conclusão alcançada a partir da distinção entre serviços públicos
uti universi
e
uti singuli
, sendo certo que, conforme a abalizada doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“(...) em se tratando de serviços públicos, nem todos atraem a aplicação do CDC. Apenas serão objeto de relação de consumo aqueles prestados mediante contraprestação específica. O usuário, desse modo, precisa ser individualizado (
uti singuli
). Devem, ainda, ser remunerados contratualmente por tarifa ou preço público. Desse modo, os danos sofridos pelos cidadãos usuários de hospitais públicos ou postos de saúde estão fora da órbita das relações de consumo” (Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 5ª ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 821).

A respeito, vale conferir a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
. ART. 1º-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15. [...] 6. Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4º, § 2º, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos. 7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6º do art. 3º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde). 8.
Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social
. 9.
A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
. [...] 14. Recurso especial de JOSÉ ARNALDO DE SOUZA e RITA DE CASSIA MORAIS DE MENDONÇA não conhecidos. Recurso especial de RODRIGO HENRIQUE CANABARRO FERNANDES conhecido e desprovido. (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS. HOSPITAL PARTICULAR. SERVIÇO PRESTADO PELO SUS. CDC. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 37,§ 6º, DA CF. APLICAÇÃO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INCISO II, DO ARTIGO 125, DO CPC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC." (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020).” (REsp n. 2.148.564, Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/06/2024.)”
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n. 5014550-13.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 17.12.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ERRO MÉDICO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. HOSPITAL PARTICULAR. ATENDIMENTO CONVENIADO AO SUS. CDC. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DA LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Restando demonstrada a hipossuficiência financeira a gratuidade da justiça deve ser concedida.
2 - “A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC” (STJ, REsp n. 1.771.169/SC)
. 4 - O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que nas ações de indenização movidas contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo quinquenal do Decreto n.º 20.910/32, não o prazo trienal de prescrição. 5 - Considerando que a ciência inequívoca do alegado erro médico somente ocorreu após a realização de exame, feito no ano de 2019, bem como que a ação originária foi ajuizada em 16/08/2021, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida. 6 - Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5012159-22.2022.8.08..0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur Neiva de Almeida, j. em 05.07.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – ERRO MÉDICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR HOSPITAL PÚBLICO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – PERMISSIVO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – APRECIAÇÃO PELA PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO – DECISÃO REFORMADA. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “inexiste qualquer tipo de remuneração direta no serviço de saúde prestado por hospital público, posto que seu custeio ocorre por meio de receitas tributárias, de modo que não há falar em relação consumerista ou aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à hipótese” (AgRg no REsp 1471694/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014).
2.
Restando inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em espeque, não se revela possível inverter o ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do diploma consumerista
. (...) (Data: 10/May/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5003596-39.2022.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Sem prejuízo do exposto,
o fato de não se aplicar o CDC à hipótese dos autos não prejudica que a redistribuição do ônus da prova ocorra à luz do disposto no art. 373, §1º, do CPC
, isto é, em atenção às peculiaridades do caso concreto, de acordo com o critério da dificuldade/facilidade do cumprimento do encargo probatório,
ex vi
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

In casu
, cumpre ressaltar que a
decisão recorrida fixou os seguintes pontos controvertidos
:

“Na forma do art. 357, inciso II, do CPC,
fixo como pontos controvertidos
sobre os quais deverão recair a atividade probatória:
(a)
A ocorrência de falha, negligência, imprudência ou imperícia no atendimento médico-hospitalar prestado à autora pelos agentes dos requeridos, especialmente no que tange à demora no diagnóstico e tratamento de seu quadro clínico pós-parto;
(b)
O nexo de causalidade entre os procedimentos médicos realizados (parto cesáreo e laparotomia exploradora) e os danos alegados pela autora (abscesso tubo-ovariano e hérnia incisional);
(c)
A extensão dos danos físicos e psicológicos sofridos pela autora e sua eventual incapacidade, total ou parcial, permanente ou temporária, para o exercício de atividades laborais;
(d)
A existência de conduta da própria autora que possa ter contribuído para o agravamento de seu quadro (alegada descontinuidade do tratamento);
(e)
a existência da perda de uma chance e, nesse caso, o justo quantum compensatório;
(f)
a litigância de má-fé por parte da autora;
(g)
o direito à pensão mensal vitalícia da autora.

Na forma do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, caberá à autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que será da incumbência dos demandados a comprovação dos fatos que o impeçam, modifiquem-no ou extingam-no.”

No que tange aos pontos “(a)”, “(b)”, “(d)” e “(f)”
, sem se ignorar a prova documental produzida à exordial, tenho por considerar que os agravados detém meios e condições substancialmente superiores às da agravante no que tange à obtenção da prova necessária, vislumbrando-se excessiva dificuldade da agravante em cumprir o encargo sob o regime estático de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373,
caput
e seus incisos, do CPC.

Nesse contexto, é evidente que os agravados, por conservarem toda a documentação médica pertinente ao caso (prontuários, laudos, registros de evolução, etc), bem como por terem acesso à equipe médica responsável pelos procedimentos, possuem maior facilidade de instruir o feito no tocante à ocorrência de falha no atendimento; ao nexo de causalidade entre os procedimentos médicos realizados e os danos alegados pela autora; à existência de conduta da autora que possa ter contribuído para o agravamento do quadro; e à litigância de má-fé por parte da autora.

É importante salientar, ainda, que a inversão do ônus da prova não implica, por si só, o reconhecimento automático da responsabilidade dos agravados, tampouco lhes impõe um encargo probatório impossível.

No caso, a inversão do ônus da prova não atribuiria aos agravados o ônus de produzir uma prova puramente negativa ou "diabólica", mas sim, o de demonstrar, positivamente, a regularidade dos procedimentos adotados. Trata-se do dever de apresentar os prontuários, exames e justificativas técnicas para as condutas tomadas pela equipe de saúde, comprovando que o serviço foi prestado de acordo com as boas práticas médicas.

Tal incumbência, portanto, é decorrência lógica do dever de organização e documentação que recai sobre a unidade hospitalar, que detém o monopólio das informações e dos meios técnicos para elucidar o que de fato ocorreu nos atendimentos prestados.

A parte autora, noutro viés, encontra-se em manifesta situação de vulnerabilidade e desvantagem, sendo-lhe extremamente difícil, senão impossível, provar uma omissão ou uma falha de diagnóstico ocorrida no âmbito interno do serviço de saúde.

Sendo assim, importa consignar que
a inversão do ônus da prova quanto aos pontos “(a)”, “(b)”, “(d)” e “(f)” revela-se medida adequada
e consonante às garantias processuais de um processo civil constitucional democrático e justo, orientado pela paridade de armas.

Em caso muito similar ao presente, esta foi a conclusão alcançada por esta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – ERRO MÉDICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR HOSPITAL PÚBLICO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – PERMISSIVO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – APRECIAÇÃO PELA PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO – DECISÃO REFORMADA. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “inexiste qualquer tipo de remuneração direta no serviço de saúde prestado por hospital público, posto que seu custeio ocorre por meio de receitas tributárias, de modo que não há falar em relação consumerista ou aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à hipótese
” (AgRg no REsp 1471694/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014). 2.
Restando inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em espeque, não se revela possível inverter o ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do diploma consumerista. Não obstante, tal fato não impede que haja a redistribuição dinâmica do ônus da prova nos termos previstos no artigo 373, § 1º, CPC
3.
A parte autora é hipossuficiente em relação aos requeridos para fins de produção de prova apta a demonstrar a imperícia da equipe médica ao tratar de seu problema de saúde. Os requeridos dispõem de melhores condições para comprovarem a inexistência de nexo de causalidade a ensejar o alegado erro médico
. [...] 9. A despeito de a fundamentação do recurso da parte autora pugnar pela inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, é plenamente possível acolher o pleito por fundamento diverso, qual seja: o permissivo constante no Código de Processo Civil. 10. Recurso de agravo de instrumento provido. Recursos de agravo interno desprovidos. (Data: 10/May/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5003596-39.2022.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por outro lado,
no que tange aos pontos controvertidos “(c)”, “(e)” e “(g)”
,
entendo não ser possível aplicar a inversão do ônus em favor da parte autora
, razão pela qual prospera a tese tecida nas contrarrazões do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Isso porque, enquanto a aferição da regularidade do ato cirúrgico e do pós-operatório exige conhecimentos técnicos e prontuários sob o domínio dos réus, a demonstração da extensão dos danos vincula-se à esfera pessoal da própria demandante.

Com efeito,
a demonstração do dano moral sofrido, da perda de uma chance e do pensionamento devido constitui matéria vinculada ao cotidiano, à rotina e à realidade da própria demandante
, tratando-se de aspectos cuja comprovação depende de elementos de convicção que se encontram sob a posse da requerente.

Assim, exigir que os réus demonstrem a não ocorrência de tais prejuízos configuraria a imposição de encargo excessivo aos demandados, uma vez que estes não dispõem de meios para adentrar na vida privada da autora, a fim de evidenciar a ausência de reflexos patrimoniais ou psíquicos.

Portanto,
em que pese tenha me manifestado em sede de cognição sumária pela inversão do ônus da prova sem distinção quanto aos pontos controvertidos, após nova análise dos autos entendo que, em relação aos pontos “(c)”, “(e)” e “(g)”, mostra-se adequada a distribuição prevista no artigo 373, I, do CPC,
competindo à demandante comprovar os fatos constitutivos no seu direito.

Por fim, não prospera a tese tecida nas contrarrazões pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto ao óbice do sigilo médico, inexistindo qualquer ilícito ético na disponibilização de informações essenciais para a defesa e para a instrução da causa em que figura como litigante a própria paciente.

De igual modo, afasta-se o argumento do HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS de que a suficiência dos documentos já fornecidos ao juízo e a futura realização de perícia técnica por perito equidistante tornariam desnecessária a dinamização do ônus, uma vez que a hipossuficiência técnica subsiste mesmo com a juntada prévia dos documentos, cabendo ao nosocômio o encargo de demonstrar, mediante os documentos já acostados ou mediante provas futuras, que os procedimentos médicos adotados observaram os protocolos adequados e as boas práticas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a decisão recorrida, para inverter o ônus da prova em favor da autora unicamente quanto aos pontos controvertidos fixados nas alíneas “(a)”, “(b)”, “(d)” e “(f)”; cabendo à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC) em relação aos pontos “(c)”, “(e)” e “(g)”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)